Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. MULTA COMINATÓRIA.
I – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, §1o, do CPC.
II – A pretensão do agravante-executado de reduzir a multa cominatória é improcedente, pois não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art.537do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.